Tribunal: STF
Processo: AI 828652
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. 2. Querela nullitatis. Definição de competência in concreto. 3. Matéria de fato. Questão processual de índole eminentemente infraconstitucional. Precedentes. Enunciados 279 e 636 da Súmula/STF. 4. Abusividade do direito de recorrer. Multa do art. 557, § 2º, do CPC. 5. Agravo interno a que se nega provimento.